Tribunal: TJES
Processo: 0014647-23.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014647-23.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO FERNANDO ZANETTI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO NO ARTIGO
306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Inviável a redução da pena-base fixada ao crime previsto no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, quando as circunstâncias judiciais reconhecidas em desfavor do réu se encontram devidamente fundamentadas com base em elementos concretos constantes nos autos. Ressalta-se que o julgador “[...] não está vinculado ao patamar de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, podendo dentro de sua discricionariedade e analisando as particularidades do caso concreto, arbitrar fração de aumento diversa, a depender do fato criminoso e sua repercussão” (TJES; APCr 0003296-03.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020). 2. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os seguintes dispositivos legais: artigos 5º, inciso XI, e 93, incisos IX e XI, ambos da Constituição Federal; bem como artigo 59, do Código Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por Márcio Fernando Zanetti, inconformado com a sentença prolatada
pelo Juízo
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (fls. 93/97 dos autos físicos).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“[...] no dia 16 de novembro de 2014, por volta das 05h45min, na BR 101, KM 140 Linhares/ES, o denunciado, conduzia veículo automotor caminhonete PEUGEOT HOGGART XR, placa HNN2328 de cor cinza, com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool.

Depreende-se dos autos que o denunciado colidiu na traseira de um veículo automotor em um semáforo no bairro Canivete. Diante disso, Policiais Rodoviários Federais se deslocaram até o local da ocorrência. Chegando a local, os Policiais Rodoviários perceberem os visíveis sinais de embriaguez, motivo pelo qual convidaram o denunciado para fazer o teste de alcoolemia, porém, foi recusado pelo mesmo. Entretanto, em razão disso dos visíveis sinais de embriaguez, foi dada voz de prisão ao denunciado e, em seguida, conduzido até a Delegacia de Polícia

Consta nos autos, que em decorrência da colisão, Anderson Antonio Vieira que estava no banco carona, sofreu lesões corporais, razão pela qual foi socorrido e encaminhado ao Hospital Geral de Linhares [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal,

condenou
o apelante nas sanções
do
artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro
,
à pena de
02 (dois) anos
e
22 (vinte e
dois
) dias de detenção, em regime inicialmente aberto,
bem como ao pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, além da suspensão e proibição de se obter permissão e habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 100/101-verso dos autos físicos, a defesa requer a redução da pena-base fixada, atentando-se ao patamar de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial negativa. Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, a defesa prequestiona os artigos 5º, inciso XI, e 93, incisos IX e XI, ambos da Constituição Federal;
bem como o artigo
59, do Código Penal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Pois bem. Inicialmente, saliento que não foram questionadas a
materialidade
e a autoria
delitivas
do crime pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Prosseguindo, passo à análise da
dosimetria da pena
imposta ao apelante, o qual pleiteia a redução da pena-base fixada, para que seja aplicada a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que essa fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Dito isso, tenho que, na

primeira fase da dosimetria da pena,
o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, concluiu por valorar três circunstâncias judiciais em desfavor do réu, consistentes na
culpabilidade do agente,
n
as circunstâncias e
n
as consequências do delito.

Diante disso, considerando que a pena do referido crime varia de seis meses a três anos de detenção, o juiz sentenciante fixou a
pena-base em 02 (dois) anos e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, com base nos seguintes fundamentos:

“
Culpabilidade
: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista que o acusado conduzia o veículo durante a madrugada, ou seja, momento em que se exige uma maior atenção do condutor em virtude da baixa luminosidade, e, ainda, por cerca de 12km em uma Rodovia Federal (conforme noticiado pelo próprio réu, em Juízo). Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há nos autos elementos suficientes que permitam aferir a
conduta

social
e a
personalidade
do acusado. O
motivo
do crime é inerente ao tipo. As
circunstâncias
do crime merecem censura, porquanto o acusado conduzia o veículo em momento de chuva (conforme noticiado pelo próprio réu, em Juízo), potencializando os riscos de seu comportamento. As
consequências do crime
são censuráveis, vez que, até a presente, as vítimas do acidente não foram ressarcidas/indenizadas pelo acusado, conforme noticiado pelo próprio réu, em Juízo. Quanto ao
comportamento da vítima
, não há o que se dizer, pois, no delito em questão, os sujeitos passivos são o Estado e a coletividade”.

Primeiramente, destaco que, sob a égide da leitura doutrinária e jurisprudencial hodierna e do princípio da razoabilidade, bem como diante do postulado constitucional acerca da necessidade de expressa fundamentação nas decisões judiciais, nos termos do
artigo 93, inciso IX
, da Carta Magna, verifico que
a pena-base fixada ao apelante encontra-se proporcional, necessária e adequada ao caso em tela, devendo ser mantida
, eis que baseada em elementos concretos constantes nos autos.

Nesse ponto, saliento que a ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Desse modo, a pena-base deve ser exasperada na exata medida em que se revelam existentes requisitos prejudiciais ao acusado, os quais devem ser sopesados caso a caso por meio da discricionariedade regrada do magistrado sentenciante.

Nesse contexto, destaco que o Código Penal não estipulou patamar para a escolha do
quantum
de exasperação da pena-base, razão pela qual o julgador, levando em conta as peculiaridades do caso, avaliará qual o patamar adequado para cada circunstância judicial considerada negativa, a fim de exasperar a pena-base, com estrita observância da individualização da pena.

Não obstante, diante dessa ausência de previsão legal acerca do
quantum
de aumento que se deve adotar na fixação da pena-base, a doutrina e a jurisprudência pátrias passaram a considerar adequado o patamar de acréscimo de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínimas e máximas previstas abstratamente no preceito secundário do tipo penal.

Ressalta-se que tal patamar consiste em uma orientação jurisprudencial, sendo permitido ao juiz que, diante da análise do caso concreto, de forma devidamente fundamentada, possa adotar parâmetro diverso para exasperação da pena-base.

Nessa linha
, coaduno com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
quanto à fixação da pena-base, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras,

tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu
”
(STJ; HC 592.109; Proc. 2020/0153217-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 08/09/2020; DJE 14/09/2020).

Dito isso, quanto ao crime previsto no artigo
306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro,

que, como dito, possui pena que varia de seis meses a três anos de detenção, utilizando-se o parâmetro recomendado jurisprudencialmente, tem-se que, para cada circunstância judicial negativa, deve ser majorada a pena-base em
03
(três) meses e 22 (
vinte
e dois) dias de
detenção
, salvo entendimento diverso do julgador, mediante fundamentação concreta.

D
a análise da sentença condenatória, verifico que cada circunstância judicial foi majorada no
quantum
de
seis meses e sete dias de detenção
.

Assim sendo,
in casu
, diante de suas peculiaridades concretas, devidamente fundamentadas pelo Exmo. Juiz sentenciante, entendo que a fração de aumento utilizada, diversa da orientação jurisprudencial, é adequada ao fato criminoso e sua repercussão, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Isso porque, quanto à
culpabilidade do agente
, consoante o magistrado sentenciante consignou, o réu conduzia veículo sob influência de álcool em
rodovia federal
e de
madrugada
, momento em que “se exige uma maior atenção do condutor em virtude da baixa luminosidade”. Desse modo, de fato, ambas as circunstâncias indicam a maior reprovabilidade da conduta, sendo suficientes para a exasperação da pena-base, inclusive em fração superior à orientação jurisprudencial.

Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente de nossos Tribunais Pátrios:

“PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS COM BASE NA
CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL EM RODOVIA FEDERAL E DE MADRUGADA
, E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NA INVASÃO DO SENTIDO CONTRÁRIO DE DIREÇÃO E CONSEQUENTE ACIDENTE DE TRÂNSITO. Não ACOLHIMENTO.
Fundamentação suficiente e idônea. Manutenção da reprimenda
.
[...].”
(TJSC; ACR 0004876-08.2013.8.24.0031; Indaial; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann; DJSC 04/09/2018; Pag. 565).

Quanto às circunstâncias do crime, de fato, mostram-se desfavoráveis ao recorrente, eis que, consoante fundamentou o magistrado sentenciante, o acusado conduzia o veículo em momento de chuva, o que aconteceu durante todo o percurso, consoante o próprio réu consignou em juízo, ocasionando, de fato, maior risco a terceiros,
o que extrapola as
circunstâncias ordinárias do tipo penal.

Por sua vez, quanto às consequências do delito, estas também devem ser mantidas em desfavor do acusado, uma vez que, conforme fundamentou o magistrado
a quo
, as vítimas do acidente não foram ressarcidas pelo acusado em razão dos prejuízos causados.

Ressalto,
nesse ponto
, que o crime previsto no artigo 306, do Código de Processo Penal, embora seja de perigo abstrato e, por isso, não exija a ocorrência de resultado naturalístico, causou danos a terceiros, eis que o acusado colidiu na traseira de outro veículo, além do fato de a pessoa de Anderson Antonio Vieira, que estava no carona, ter sofrido lesões corporais, sendo encaminhado ao Hospital Geral de Linhares, de modo que as consequências do crime exasperam, e muito, aquelas ordinárias do tipo penal, devendo a pena-base ser
majorada
por tal razão.

Portanto, entendo que a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
deve ser mantida, por ser tratar de pena adequada, necessária e proporcional ao crime praticado, diante das circunstâncias concretas acima valoradas.

Acerca do
quantum
fixado, adoto o seguinte p
recedente desta c. Segunda Câmara Criminal
:

“
[...] Pendendo circunstância judicial negativa (art. 59, CP) e reputado proporcional o aumento procedido pela julgadora, desmerece acolhida a pretensão de redução da pena base. Insta destacar que
a julgadora não está vinculada ao patamar de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, podendo dentro de sua discricionariedade e analisando as particularidades do caso concreto, arbitrar fração de aumento diversa, a depender do fato criminoso e sua repercussão
.” (TJES; APCr 0003296-03.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 05/02/2020; DJES 10/02/2020).

Passando para a
segunda fase
, foram reconhecidas
a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), bem como a circunstância agravante prevista no artigo 298, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro (“
ter o condutor do veículo cometido a infração com dano potencial para duas ou mais pessoas ou com grande risco de grave dano patrimonial a terceiros
”
), as quais foram compensadas, não havendo nenhuma irresignação da defesa quanto a essa fase da dosimetria da pena.

Enfim,
na terceira fase
, inexistindo causas de diminuição e de aumento de pena, restou adequadamente fixada a
pena definitiva do apelante para o crime previsto no art.
306
, do Código
de Trânsito Brasileiro
, em
0
2
(
dois
) ano
s
e
22
(
vinte e dois
)
dias
de
detenção
.

Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores,
dou por
prequestionados os seguintes dispositivos legais: artigos 5º, inciso XI, e 93, incisos IX e XI, ambos da Constituição Federal;
bem como artigo
59, do Código Penal.

Por fim, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal,
mantenho o regime inicial de cumprimento de pena aberto,
bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)